Tribunal: TCU
Processo: 005.420/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4567/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, incisos II, III e V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar o presente processo, diante do trânsito em julgado das deliberações proferidas nos autos, e em encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.420/2009-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 025.520/2017-2 (Cobrança Executiva); TC- Processo 025.521/2017-9 (Cobrança Executiva); TC- Processo 025.519/2017-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 025.518/2017-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 011.562/2002-5 (Representação). 1.2. Responsáveis: José Zito Góes de Sena (XXX.220.805-XX), Construtora Lecabel Ltda. (96.707.336/0001-68); RJ Construções Ltda. (04.171.787/0001-05), Amarildo Cavalcante de Souza (XXX.788.555-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cansanção/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Matheus da Rocha Pinto (OAB/BA 35.178). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.